Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 911/1969 E SÚMULA 72 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constituição em mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de Busca e Apreensão com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, e conforme o enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. “É dever do credor fiduciário revisar o endereço constante do contrato e diligenciar no sentido de garantir que a correspondência seja efetivamente entregue ao destinatário, para efeitos de constitui-lo em mora. Vale lembrar que o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios, a exemplo da notificação extrajudicial por cartório. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1363677, 07184678220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III).
4. Apelação conhecida e não provida.